Tribunal: TJES
Processo: 5026298-68.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026298-68.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026298-68.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A.

RECORRIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., CAIO SOUTO ARAUJO E KARINA ALVES COSTA

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO
DE
VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR
ADEQUADO
.
SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

As partes autoras/recorridas alegam que adquiram passagens aéreas de Vitória a Londres, ida e volta, com trechos nacionais operados pela Azul e os internacionais e pela TAP, aduzindo que houve o cancelamento dos voos adquiridos junto à 1ª requerida (TAP) de forma unilateral, mais de uma vez e sem aviso aos requerentes/recorridos, o que ensejou o pedido de reembolso dos valores das passagens, porém devolvidos parcialmente, acarretando danos materiais e morais indenizáveis.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a Requerida, TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A, ao pagamento da quantia de R$ 9.499,65 (nove mil quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais. O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do desembolso (Súmula 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024). CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagar aos Autores, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada um, a título de danos morais. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).
”

Em sede recursal (ID 15257685), a parte requerida interpôs recurso inominado, pelo qual alega ausência de ato ilícito, pois o cancelamento do voo teria sido informado aos recorridos com antecedência, e devido a isso, não haveria que se falar em indenização pelos danos materiais e morais.

As partes autoras/recorridas apresentou contrarrazões aos recursos IDs 15257586.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do
recurso apresentado, is que preenche
os
requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25).

A questão é simples, pois trata-se de saber se o cancelamento, fato incontroverso, dos voos foram realizados de acordo com as normas regulamentares da resolução ANAC 400 ou não.

Verifico que os recorridos adquiririram no dia 28/05/2022 as passagens com trechos originários - Ida partindo de Vitória no dia 21/07/2022 e volta partindo de Londres no dia 07/08/2022 (IDs 15257076 e 15257080), e ainda, que a noticia do cancelamento do voo
apenas
foi alcançada por consulta ao sítio eletrônico da recorrente (ID 15257541),
sem que tenham sido formalmente comunicados
.

A recorrente TAP sustenta em seu recurso a regularidade da alteração programada do voo, e que teria informado com antecedência, os recorridos, sobre o cancelamento do voo.

Pois bem, o artigo 12, caput e § único c/c 20 e 21 todos da resolução 400/2016, exige que a alteração seja informada
expressamente
aos usuários, inclusive com oferta sobre as alternativas ao passageiro, de reacomodação ou opção pelo reembolso integral.
Apesar da alegação da parte recorrente de que prestou a informação aos recorridos de forma antecedente, não traz tal prova nos autos, qual seja, o envio de qualquer notificação via e-mail ou outro meio idôneo, que demonstre o cumprimento integral da norma constante do artigo 12, e dos artigos 20 e 21 do mesmo diploma, pelo que entendo que houve o desatendimento da resolução 400/2016, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, acarretando a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

O print da tela do computador dos autores, com a data de consulta, apenas demonstra que estes diligentemente buscaram informações acerca do voo, e, não, de que foram comunicados previamente dentro do prazo.

Ademais, a responsabilidade dos fornecedores, segundo o CDC (art. 14), é objetiva. Portanto, independentemente da culpa dos fornecedores, eles respondem pelos danos causados aos consumidores, em razão de defeitos nos serviços que prestam, dito isso, os referidos problemas de readequação de malha aérea são circunstâncias intrínsecas à atividade prestada, sobre a qual as empresas auferem lucro e, portanto, deve ser compreendida como parte do risco do empreendimento, não podendo ser os eventuais problemas transferidos ao consumidor.

A hipótese acarretou clara falha na prestação dos seus serviços, pois os recorridos não foram comunicados devidamente, tampouco tiveram a oferta de reacomodação ou mesmo a devolução integral do valor pago pelos bilhetes de passagem, nos termos da resolução 400/2016, fatos que acentuam a gravidade da conduta das rés e legitima a indenização pelos danos materiais e morais.

Em relação aos danos materiais, entendo que a sentença é irretocável, pois os prejuízos materiais foram comprovados nos autos (ID15257080), devendo ser descontado o reembolso parcial já realizado no montante de R$ 3.122,16 (três mil cento e vinte e dois reais e dezesseis centavos), restando o valor de R$ 9.499,65 (nove mil quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos) a serem reembolsados pela primeira Requerida.

No que tante aos danos morais, entendo que restou configurado, embora o consumidor tenha logrado êxito em chegar ao seu destino final, a mitigação do dano sofrido não é suficiente para descaracterizar a alta gravidade e reprovabilidade do ilícito perpetrado, pois a viagem não foi realizada em função do cancelmento do voo, sem falar na ausência de oferta de readequação ou mesmo a devolução integral do valor pago pelas passagens, às partes recorridas.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada parte autora, a título de indenização por danos morais, o que reputo bem fixado, haja vista o fato concreto analisado, a condição econômica das partes, e, inclusive, seu caráter punitivo-pedagógico que deve ser observado, inibindo a reiteração de condutas ilícitas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, divirjo parcialmente de Vossa Excelência por entender que o valor arbitrado a título de danos morais comporta readequação.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao caráter punitivo-pedagógico da medida e, especialmente, à vedação ao enriquecimento sem causa.

Como bem fundamentado no voto condutor, também não tenho dúvidas quanto à existência de falha na prestação dos serviços no caso concreto e, por consequência, na configuração dos danos morais.
Contudo, o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, foge substancialmente do padrão comumente adotado por esta Turma Recursal.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a redução do valor indenizatório para o patamar de
R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada autor
mostra-se medida mais justa e proporcional, suficiente para compensar o transtorno sofrido.

Assim, voto para
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe

parcial
provimento, para reduzir o valor da indenização por danos morais ao montante de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada autor, corrigidos com juros e correção monetária a contar da data da sentença.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários, face o provimento parcial do recurso.

É como voto.